Tribunal: TJDFT
Processo: 0753703-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753703-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA, indeferiu pedido de intimação do requerido para indicação do paradeiro do bem. Em suas razões recursais (ID 68375387), a instituição financeira agravante esclarece que “conforme demonstrada na petição de id. 245223703, a parte requerida compareceu voluntariamente aos autos do processo, o que evidencia sua ciência inequívoca acerca da demanda.” Sustenta, em singela síntese, que “nos termos do §11 do art. 8o do Decreto-Lei no 911/1969, decorrido o prazo para pagamento voluntário, incumbe ao devedor entregar ou disponibilizar espontaneamente o bem ao credor, sob pena de sujeitar-se à multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da dívida.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando determinar a intimação da parte requerida a fim de que informe o paradeiro do veículo ou indique endereço onde o bem possa ser encontrado. Preparo regular (ID 79158388). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, determino a re-autuação recursal visando a inserção da patrona do réu agravado (procuração de ID 245223704) no sistema PJe. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, não vislumbro presentes os elementos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminarmente pleiteada, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Indefiro o pedido de inócua intimação do Executado para indicação do paradeiro do bem ante a ausência de efetividade da medida. Concedo ao Autor o prazo de 10 (dez) dias para indicar novos endereços para busca e apreensão do veículo. Alternativamente, poderá o Autor requerer a conversão do feito à ação executiva, comprovando o recolhimento das custas." Em que pese os argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, entende-se que não assiste razão, uma vez que não há previsão legal quanto à eventual intimação do devedor para indicação da localização do bem. E ainda, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 dispõe sobre a faculdade atribuída ao credor para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, de modo que, por ser uma opção, não há como se exigir da parte tal movimento, pleiteando pela aplicação de multa à parte adversa pela situação de incerteza da localização do bem. Com isso, incumbe ao autor da ação diligenciar, a fim de obter a localização dos bens e efetivar o cumprimento das medidas de busca e apreensão, inexistindo previsão legal apta a transferir tal ônus ao réu. Assim, frustradas as tentativas para localização do bem, deve o autor indicar endereço para o cumprimento da medida em questão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do dispositivo supramencionado. Nesse sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Decreto-lei 911/69 concede ao requerente da ação de busca e apreensão a possibilidade de transformar o processo em execução, de acordo com o artigo 4o do referido decreto. 2. Não existe disposição legal que obrigue o réu a fornecer a localização do bem sujeito à alienação fiduciária. Pelo contrário, é responsabilidade do autor da ação de busca e apreensão realizar os esforços necessários para recuperar o veículo objeto da alienação fiduciária. 3. É inadequado intimar o devedor a revelar o paradeiro do veículo não apreendido, sob pena de ser considerada uma conduta prejudicial ao exercício da jurisdição. 4. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1904970, 0704620-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NESTA SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI, NÃO ESTANDO O DEVEDOR OBRIGADO A CUMPRI-LA. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 2. Nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 2.1. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 2.2. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 2.3. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 2.4. Assim, o agravante não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 2.5 Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação2.[...] 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1416131, 07068023520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator